Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil.
2. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil.
3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros.
4. In casu, sendo o apelante devedor reconhecido como tal no contrato de prestação de serviços educacionais, é parte legítima para figurar no presente feito, não se mostrando cabível responsabilizar a genitora da menor que não possui qualquer relação contratual com a instituição de ensino apelada.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.